Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015921-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS LOURENCO DA SILVA - CPF: 007.079.171-66 (RECORRENTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SIDNEY ARY MILBRADT - CPF: 731.922.791-68 (VÍTIMA), REGIS LOURENÇO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA –
NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS –
PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas.

Havendo prova da materialidade do crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria delitiva, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Lourenço da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 0000994-86.2019.8.11.0064, código 687737, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte de arma de fogo, tipificados no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, determinando que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, objetivando a sua absolvição sumária ou a impronúncia, ao argumento de que não existem indícios suficientes da autoria delitiva em relação a ele.

Alternativamente, postulou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, afirmando que as provas coligidas ao feito não teriam demonstrado a ocorrência das referidas qualificadoras (Id. 100492497).

Nas contrarrazões, o Ministério Público discordou das pretensões defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 100492499).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 100492501).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se extrai do sumário a seguir transcrito. Veja-se
:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (artigo 121, §2a, incisos II e IV, do Código Penal) – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, da Lei 10.826/2003) – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da decisão de pronúncia – Alegada ausência de indícios de autoria e prova da materialidade – Impossibilidade – Elementos robustos nos autos que comprovam a prática delitiva – Pretendida exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Conjunto probatório não descarta as qualificadoras peremptoriamente – Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 102937469, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso nos crimes
tipificados no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal
, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A exordial acusatória descreve o seguinte contexto fático:

“...
1.
DA CONDUTA DE
RÉGIS LOURENÇO DA SILVA

1.1. DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

1. Que no dia 16/12/2018, por volta das 18h00, na Rua Walid Jumblat, esquina com a Rua dos Pombos, bairro Tancredo Neves, nesta cidade de Rondonópolis/MT, Leandro Castro da Silva foi alvo de disparos de arma de fogo, sendo alvejado por duas vezes na região torácica, sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial de necrópsia a fls. 08/16, que foram a causa eficiente de sua morte.

2) Que o denunciado
REGIS LOURENÇO DA SILVA
concorreu para o crime, tendo sido o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Leandro Castro da Silva.

(...)

2. DA CONDUTA DE
MARCOS LOURENÇO DA SILVA

2.1. DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

1. Que no dia 16/12/2018, por volta das 18h00, na Rua Walid Jumblat, esquina com a Rua dos Pombos, bairro Tancredo Neves, nesta cidade de Rondonópolis/MT, Leandro Castro da Silva foi alvo de disparos de arma de fogo, sendo alvejado por duas vezes na região torácica, sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial de necrópsia a fls. 08/16, que foram a causa eficiente de sua morte.

2) Que o denunciado
MARCOS LOURENÇO DA SILVA
concorreu para o crime, tendo prestado efetivo auxílio material ao denunciado
REGIS LOURENÇO DA SILVA
, aderindo a conduta e instigando a prática do crime, na medida em que transportou e entregou a
REGIS
a arma de fogo, do tipo pistola, calibre .9mm, utilizada na execução do crime e instigou/induziu
REGIS
a perpetrar a conduta criminosa, na medida em que ordenava a este: “mata ele logo moço, atira nele e não deixa vivo.”

(...)

2.2. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

1) Que nas mesmas circunstâncias temporais encimadas e também após a prática do delito doloso contra a vida, o denunciado
MARCOS LOURENÇO DA SILVA
portou e transportou arma de fogo de uso restrito (não apreendida) pelas ruas desta cidade e comarca de Rondonópolis, emprestando-a, também, a
REGIS
.

1.2) Que o denunciado
MARCOS LOURENÇO DA SILVA
portou e transportou a arma de fogo citada no item 1 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar...”
(Id. 100489530, pp. 3-6).

Durante a instrução processual, o magistrado de primeiro grau determinou o desmembramento do feito em relação ao réu
Regis Lourenço da Silva
, que não foi encontrado para ser citado, permanecendo no presente processo apenas o acusado
Marcos Lourenço da Silva
.

Após o regular trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e porte de arma de fogo
.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial,
o recorrente pugnou inicialmente pela sua absolvição sumária ou impronúncia, por não haver, segundo seu entendimento, indícios suficientes de autoria delitiva em relação a ele.

Alternativamente, postulou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, afirmando que as provas coligidas ao feito não teriam demonstrado a ocorrência das referidas qualificadoras.

Tecida essa breve síntese processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, concluo não assistir razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida integralmente.

A
pronúncia é decisão que se consubstancia em um juízo de mera admissibilidade da acusação, bastando, para que subsista, que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade dos ilícitos ficou demonstrada por meio de boletim de ocorrência, laudo de necropsia e certidão de óbito da vítima, além da farta prova testemunhal coligida aos autos.

Acerca do modo como teriam ocorrido os delitos, tomo a liberdade de colacionar o excelente resumo dos fatos feito pelo magistrado prolator da decisão ora atacada,
in verbis
:

“Dessume-se que o denunciado se envolveu em um entrevero havido entre seus vizinhos e a vítima. Consta que Lucas, amigo de Leandro, havia retornado para a sua casa em estado de embriaguez, travando uma contenda com a sua namorada Eduarda e a mãe Rosângela, além da vizinha Kelly. Em seguida, o denunciado e a vítima interviram na confusão, todavia, Leandro revidou uma investida de Régis na defesa do amigo Lucas. Percebendo que Leandro havia tomado rumo em direção a sua motocicleta,
Regis fez uma ligação para o seu irmão Marcos, que rapidamente chegou ao local, trazendo consigo uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 0.9mm, entregando-a a Régis, que se dirigiu a Leandro e repentinamente efetuou um disparo contra este, acertando-o no tórax. Em ato contínuo, quando a vítima estava debilitada e caído ao solo, Marcos, aderindo à conduta e a motivação de Régis, continuamente instigava e determinava a este que: “mata ele logo moço, atira nele e não deixa vivo”, ocasião em que Regis apontou novamente a arma e efetuou outro disparo
...”
(Id. 100492479, p. 1).

O acusado
Regis Lourenço da Silva
, irmão do recorrente e que efetuou os disparos contra a vítima, não foi encontrado para ser citado, de modo que não foi interrogado em juízo, entretanto, ao ser inquirido ainda em sede de inquérito policial, confessou a prática dos disparos de arma de fogo, porém, buscou proteger o seu irmão, aduzindo que a arma era sua e que a pegou na sua casa durante o atrito com a vítima, de forma que o seu irmão não teria qualquer participação na prática delitiva, pois teria chegado ao local somente após os fatos (termo de interrogatório, Id. 100489530, pp. 45-48).

O recorrente, ao ser interrogado em juízo, fez uso do seu direito constitucional e se manteve em silencio. Já em sede policial, ele negou o seu envolvimento no crime, afirmando que ao chegar ao local escutou dois disparos de arma de fogo e que logo em seguida o seu irmão entrou no carro e mandou que ele saísse dali, logo, segundo a sua versão, ele não teria recebido nenhuma ligação do seu irmão e também não forneceu a arma de fogo utilizada no crime (termo de interrogatório, Id. 100489532, pp. 2-4).

Não obstante a versão dos acusados, os depoimentos das testemunhas ainda em sede de inquérito policial apontam a existência de fundados indícios de autoria também em relação ao recorrente, pois várias pessoas afirmaram que ele foi chamado pelo seu irmão por meio de uma ligação telefônica, chegou ao local e deu a arma de fogo para o autor dos disparos, e ainda mandou que ele atirasse na vítima, inclusive insistindo para não o deixar vivo após o primeiro disparo, conforme os seguintes trechos das declarações prestadas perante a autoridade policial,
in verbis
:

“...QUE, reside no bairro Tancredo Neves há aproximadamente quatorze anos e afirma que nunca teve desentendimento com qualquer vizinho ou outra pessoa no bairro; QUE, conforme narra a depoente seu filho LUCAS também reside no mesmo bairro, mas em outra quadra; QUE, em relação à vítima LEANDRO CASTRO DA SILVA, a depoente afirma que considera este como se fosse seu filho, pois LEANDRO era amigo do filho há vários anos; QUE, no dia do ocorrido em desfavor de LEANDRO, a depoente relata que estava no interior de sua residência e por volta das 16h00min, declara que se deslocou até a casa de LUCAS e no local ficaram conversando e LUCAS confidenciou a depoente que teria estado em um evento na casa de seu patrão e teria ingerido bebida alcoólica no local; QUE, após LUCAS relatar tal ação a depoente, esta passou a reprimir LUCAS dizendo "QUE JÁ HAVIA SOLICITADO A ESTE PARA QUE NÃO FIZESSE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA" (sic) e dessa forma iniciou-se uma discussão entre a depoente e seu filho LUCAS; QUE, minutos antes de iniciar a discussão LEANDRO chegou na casa de LUCAS e teria presenciado tal discussão envolvendo a depoente e LUCAS; QUE, a discussão ocorreu na frente da casa de LUCAS e a depoente relata que ficou um pouco alterada e no momento da discussão os ânimos estavam exaltados e ambos falavam alto; QUE, em determinado instante a depoente relata que o vizinho denominado de REGIS chegou no local e indagou a depoente em relação ao que estava ocorrendo e a depoente relata que respondeu "QUE ERA DISCUSSÃO E/OU BRIGA DE FAMÍLIA" (sic); QUE, quando REGIS chegou no local tentando apaziguar iniciou-se uma discussão com LEANDRO;
QUE, no momento da discussão envolvendo REGIS e LEANDRO, a depoente relata que chegou no local o irmão de REGIS em um veículo de cor prata
; QUE, o irmão de REGIS a depoente afirma desconhecer e somente teria visto no momenta do ocorrido; QUE, ao chegar no local o irmão de REGIS indagou este sobre o que estava ocorrendo naquele e REGIS teria respondido que era uma discussão de família, sendo que também teria presenciado a discussão envolvendo REGIS e LEANDRO;QUE,
o irmão de REGIS se dirigiu até o carro que havia chegado conduzindo e se apossou de uma arma de fogo de cor preta e entregou a REGIS
; QUE, neste momento a depoente relata que LEANDRO foi se retirar do local em sua motocicleta de cor preta e REGIS com a arma empunhada disse que era para o mesmo descer da motocicleta e com a arma na direção de LEANDRO obrigou LEANDRO se deslocar até a frente da casa de REGIS e logo
em seguida efetuou um disparo nas costas de LEANDRO; QUE, de imediato LEANDRO caiu ao solo e a depoente relata que foi socorrê-lo e ainda disse a REGIS para que não fizesse aquilo, mas relata que REGIS não disse qualquer palavra e no momento que a depoente estava conversando com LEANDRO caído ao solo, o irmão de REGIS disse várias vezes "MATA LOGO ELE MOSSO" (sic) e REGIS efetuou mais um disparo que atingiu o peito de LEANDRO
; QUE, logo em seguida REGIS adentrou em sua casa e logo saiu em companhia de seu irmão no veículo de cor prata, tomando rumo ignorado pela depoente; QUE, a vítima LEANDRO foi socorrido por LUCAS e encaminhado ao hospital regional, mas não resistiu e veio a óbito; QUE a depoente enfatiza que não teve motivo para que REGIS agisse daquela forma em desfavor de LEANDRO; QUE, a depoente relata conhecer REGIS, pois este reside em uma casa próxima a casa de seu filho LUCAS, mas afirma que o irmão de REGIS teria visto naquele momento; QUE, nesta data foi apresentado uma fotografia do suspeito denominado de REGIS e a depoente "RECONHECEU ESTE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, COMO SENDO A PESSOA QUE TERIA EFETUADO OS DISPAROS EM DESFAVOR DA VITIMA LEANDRO; QUE,
também foi apresentado outra fotografia da pessoa denominada de MARCOS LOURENÇO DA SILVA e a depoente de pronto RECONHECEU COMO SENDO O IRMÃO DE REGIS, SENDO A PESSOA QUE ENTREGOU A ARMA DE FOGO A REGIS
; que, as fotografias dos suspeitos anteriormente mencionados encontram-se em anexo a este depoimento.”
(Rosangela da Silva Correa, termo de depoimento, Id. 100489530, pp. 29-30, destaquei).

“...QUE era amigo da vítima LEANDRO CASTRO DA SILVA desde a infância, pois foram criados próximos e sempre tiveram proximidades e narra também que LEANDRO sempre frequentava sua casa e da mesma forma ocorrida com o depoente; QUE, no dia do ocorrido sendo dia 06/12/2018 por volta das 00:00min, declara que se deslocou juntamente com LEANDRO para chácara de seu patrão e no local ficaram até por volta das 17h00min e também estava na companhia do depoente sua namorada denominada de EDUARDA, tel. n° (66) 9.9721-5105 e a namorada de LEANDRO, denominada de LORRAINE, sendo que o depoente relata desconhecer o telefone desta, mas afirma que LORRAINE reside no bairro Antônio Geraldino; QUE, no local o depoente relata quo ingeriram muita bebida alcoólica (cerveja) e quando retornava conduzindo sua motocicleta trazia consigo como passageira sua namorada; QUE, no trajeto de volta iniciou-se uma discussão entre o depoente e sua namorada, motivada pela velocidade em que o depoente estava desempenhando com sua moto; QUE, ao chegar em sua residência o depoente afirma que sua genitora se fazia presente em sua casa; QUE, ao chegar e ainda do lado externo da casa iniciou-se novamente a discussão e conforme narra o depoente ambos estavam exaltados e a genitora do depoente também interviu tentando apaziguar a situação; QUE, em determinado momento da discussão o depoente relata que o vizinho que reside em uma casa próximo chegou no local e interviu na discussão; QUE, o depoente relata ter dito para que o referido vizinho se retirasse do local, pais não tinha nada haver com a questão; QUE, o vizinho disse ao depoente que iria bater neste e o depoente declara ter respondido "VOCÊ NAO SABE QUEM EU SOU E DE ONDE EU VIM" (sic);
QUE, o vizinho mencionado pelo depoente se afastou e efetuou uma ligação, mas o depoente afirma não ter ouvido o teor da conversa; que, logo em seguida chegou no local um homem desconhecido pelo depoente conduzindo um veículo prisma de cor prata e parou próximo ao local onde o vizinho estava e entregou ao mesmo uma arma de fogo do tipo pistola de cor preta
; QUE, o referido condutor do veículo estacionou o carro um pouco mais distante e ficou no interior do veículo; QUE, no momento que o vizinho pegou a arma de fogo entregue pelo condutor do veículo, este veio em direção ao depoente e neste exato momento LEANDRO subiu na moto para se retirar do local e foi impedido pelo vizinho, sendo que este direcionou a arma de fogo na cabeça de LEANDRO e disse para que não era para ir embora; QUE, LEANDRO desceu da moto e o vizinho obrigou LEANDRO se deslocar até de frente a casa do referido vizinho e o depoente relata que LEANDRO teria dito "VOCÊ ACHA QUE EU SOU ZÉ POVIN, POIS NÃO SOU" e no momento em que LEANDRO ficou de costas para o vizinho este efetuou um disparo nas costas de LEANDRO; QUE, LEANDRO caiu ao solo e a genitora do depoente sentou-se no chão e colocou a cabeça de LEANDRO no colo;
QUE, após desferir um disparo na vítima o vizinho foi se retirando e o homem que estava no interior do veículo disse "ATIRA NELE, NÃO DEIXA ELE VIVO" e neste exato instante o homem retornou e efetuou outro disparo no peito de LEANDRO
; QUE, em seguida o autor dos disparos entrou em sua residência em seguida saiu adentrou no veículo onde o outro homem estava e tomaram rumo ignorado pelo depoente; QUE, o depoente afirma ter prestado socorro a LEANDRO e o encaminhando ao hospital regional, mas LEANDRO não resistiu aos ferimentos e teve óbito; QUE, em relação ao autor dos disparos o depoente relata que este não mais foi visto em sua residência; QUE, nesta Unidade Policial foi apresentado ao depoente o álbum de fotografias desta Unidade e de pronto RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS O AUTOR DOS DISPAROS EM DESFAVOR DE LEANDRO, a pessoa denominada de REGIS LOURENÇO DA SILVA (fotografia anexa); QUE, em relação ao homem condutor do veículo de cor prata o depoente declara que não conseguiu visualizá-lo e dessa forma não consegue reconhecê-lo, mas
ficou sabendo através de terceiros que não quiseram se identificar que o condutor do veículo e o irmão de REGIS, denominado MARCOS LORENÇO DA SILVA
.”
(Lucas Gabriel Correa Laurentino, termo de depoimento, Id. 100489530, pp. 33-35, destaquei).

“...QUE é menor de idade e nesta condição encontra-se acompanhado de seu namorado denominado de LUCAS GABRIEL CORREA LAURENTINO, que ao final assina juntamente com o declarante; QUE a depoente afirma que no dia do ocorrido em desfavor da vítima LEANDRO CASTRO DA SILVA estava em companhia de seu namorado LUCAS, a vítima LEANDRO e a namorada de LEANDRO denominada de: LORRAINE; QUE, RATIFICA de forma integral o depoimento prestado pelo seu namorado, pois as circunstâncias do ocorrido foram idênticas a narrativa de LUCAS; QUE, enfatiza o fato de que quando estava discutindo com LUCAS na frente da casa deste um vizinho denominado de REGIS interviu na discussão e LUCAS se envolveu em uma discussão com REGIS; QUE, após LUCAS discutir com o referido vizinho relata que LUCAS disse a REGIS para que este se retirar do local, pois a discussão tido era com ele; QUE, dessa forma REGIS se retirou do local e ficou na frente da casa deste e a declarante relata que
visualizou REGIS falando no telefone celular e pouco tempo depois chegou no local um homem desconhecido pela declarante em um veículo de cor prata e entregou uma arma de fogo de cor preta para REGIS
; QUE, em ato contínuo REGIS retornou ao local discutiu novamente com LUCAS e LEANDRO talvez com receio que ocorresse algo mais grave, sentou em sua moto como se fosse se retirar do local, mas foi impedido por REGIS; QUE, segundo a depoente REGIS apontou a arma na direção da cabeça de LEANDRO e disse para que descesse da moto e o obrigou se deslocar até a frente da casa de REGIS e em seguida efetuou um disparo nas costas de LEANDRO;
QUE, após atingir LEANDRO com um disparo REGIS foi saindo do local, mas o outro homem que teria entregado a arma a REGIS, que conforme a declarante ficou sabendo através de terceiros que se seria irmão de REGIS disse: "MATA LOGO ELE, VOCÊ VAI DEIXAR ELE VIVO"; QUE, em ato contínuo REGIS foi até LEANDRO que estava caído ao solo e com a cabeça no colo da Sra ROSANGELA e efetuou outro disparo em LEANDRO
; QUE, em seguida REGIS se dirigiu até sua residência vestiu uma camiseta e depois saiu em companhia de seu irmão, que o aguardava em um veículo de cor prata tomando rumo desconhecido pela declarante; QUE, após ser apresentado o álbum de fotografias desta Unidade, a depoente RECONHECEU sem qualquer dúvida a pessoa denominada de REGIS LOURENÇO DA SILVA, como sendo o autor dos disparos em desfavor de LEANDRO CASTRO DA SILVA...”
(Eduarda Alves Ribeiro, termo de depoimento, Id. 100489530, pp. 36-37, destaquei).

“QUE conhecia a vítima há aproximadamente um mês e afirma que estava somente "FICANDO" com LEANDRO pelo mesmo período que o conhecia; QUE, no dia do ocorrido alega ter saído em companhia de LEANDRO, LUCAS e a namorada deste último denominada de EDUARDA; QUE, relata terem se deslocado para um rancho do patrão de LUCAS e retornaram no final da tarde, e o rancho mencionado é localizado na Rodovia do Peixe; QUE, quando retornavam LUCAS também estava em uma motocicleta e como passageira estava EDUARDA e como LUCAS estava bem rápido, estes se distanciaram da depoente e LEANDRO, pois afirma que estava em outra motocicleta; QUE, em determinado ponto da rodovia a depoente afirma ter encontrado com LUCAS e EDUARDA parados a margem da rodovia e ambos estavam discutindo e LUCAS estava bastante alterado e aparentando estar embriagado; QUE, a depoente declara que como LUCAS estava bastante alterado, resolveram seguir caminho e ao chegar na cidade decidiram se deslocar até a casa de LUCAS; QUE quando chegaram na casa de LUCAS no local estava somente EDUARDA no interior da casa chorando devido ao desentendimento com LUCAS; QUE, logo em seguida a genitora de LUCAS chegou na casa e posteriormente LUCAS retornou com sua motocicleta e novamente iniciou-se uma discussão com sua genitora e EDUARDA; QUE, a discussão foi ficando cada vez mais acalorada e LUCAS começou a desferir agressões em desfavor de EDUARDA e de sua genitora, tais como: murros, tapas e puxões de cabelo; QUE, em determinado instante, a depoente relata ter verificado que um vizinho estava na frente de sua residência que é situada distante do local onde estavam por algo em torno de uns quinze metros, mas verificando todo o ocorrido; QUE a depoente declara desconhecer a denominação do vizinho, mas afirma ter condições de identificá-lo através de fotografia; QUE, em determinado momento a depoente afirma que chegou uma vizinha, cuja denominação desta afirma desconhecer e esta tentou evitar que LUCAS desferisse novas agressões em desfavor de sua genitora e de EDUARDA, mas não foi atendida por LUCAS e também começou a ser agredida; QUE, logo em seguida o vizinho que estava visualizando todo ocorrido foi até a frente da casa de LUCAS e interviu no desentendimento na tentativa de cessar as agressões desferidas por LUCAS; QUE, então LUCAS começou a discutir com o referido vizinho e dizia ao mesmo que iria bater; QUE, o vizinho foi se retirando da frente da casa de LUCAS e parando em frente à sua casa, LUCAS o acompanhou tentando lhe agredir;
QUE, de forma repentina, a depoente relata que chegou no local um veículo de cor prata, que acha ser um veículo denominado de civic; mas alega não ter certeza e o vizinho disse que o motorista era seu irmão; que, o referido veículo parou onde estavam e o motorista desceu segurando uma arma de cor preta
em uma das mãos e ficou parado e neste instante LEANDRO saiu correndo em direção à sua motocicleta que estava estacionada na frente da casa de LUCAS e foi repreendido pelo vizinho anteriormente mencionado;
QUE a depoente relata que o vizinho foi até seu irmão e pegou a arma de fogo que este segurava
e foi em direção de LEANDRO e disse ao mesmo "DESCE DA MOTO E VOLTA, ONDE VOCÊ VAI" (sic),
instante que o irmão do vizinho disse várias vezes "VAI MATA"
(sic); QUE, o vizinho com a arma empunhada na direção de LEANDRO fez com que este retornasse até a frente de sua casa e quando LEANDRO retornava disse ao vizinho que não tinha medo de pistola e em ato contínuo e sem dizer qualquer palavra o referido vizinho efetuou um disparo com a arma de fogo na direção de LEANDRO, que de imediato caiu ao solo; QUE,
quando LEANDRO caiu ao solo a genitora de LUCAS pegou ele no colo e a depoente alega ter ouvido o irmão do vizinho dizer várias vezes "ATIRA, ATIRA..." (sic) e assim foi desferido mais um disparo em LEANDRO, pelo referido vizinho
; QUE, em seguida o autor do disparo entrou em sua casa e depois adentrou no carro de seu irmão e ambos se retiraram do local tomando rumo ignorado pelo depoente; QUE, a depoente relata que LEANDRO foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e teve óbito no hospital regional...”
(Lorrayne Kariely Rosa dos Santos, termo de depoimento, Id. 100489530, pp. 38-39, destaquei).

“...QUE é amiga e também vizinha da pessoa denominada de ROSANGELA DA SILVA CORREA e declara considerar esta como sua irmã, pois admite possuir muita proximidade com esta; QUE, declara residir no Bairro (Tancredo Neves) há aproximadamente vinte e nove anos; QUE, em relação ao ocorrido relata que no dia do fato estava no interior de sua residência deitada no sofá da sala e foi chamada pelo seu filho menor de idade e este lhe informou que LUCAS estava "AGREDINDO" a ROSÂNGELA; QUE, imediatamente esta depoente relata que se levantou e ao sair do interior de sua residência visualizou LUCAS desferindo "SOCOS E PUXÕES DE CABELO" em desfavor de ROSÂNGELA e em ato contínuo a depoente informa que foi em direção a ROSANGELA para impedir as agressões desferidas por LUCAS; QUE ao sair relata que REGIS estava próximo ao portão de sua casa e ainda disse a depoente "NAO VAI.." (sic), mas a depoente não atendeu e interviu na confusão e LUCAS disse a depoente "O QUE VOCE ESTÁ FAZENDO AQUI SUA VADIA" (sic) e desferiu vários outros xingamentos tais como: VAGABUNDA, DESGRAÇADA...; QUE em seguida passou a desferir agressões na depoente, tais como: SOCOS no abdômen e PUXÕES de cabelo e em determinado instante LUCAS enrolou o cabelo da depoente no braço e começou a bater o cabelo da depoente no chão; QUE, neste momento o filho da depoente (menor de idade) começou a gritar e deslocou até a casa de REGIS e pediu encarecidamente para que este ajudasse sua mãe, pois ela estava sendo agredida; QUE diante de tal quadro a depoente relata que REGIS interviu e conseguiu soltar a depoente das mãos de LUCAS e disse para que esta corresse para sua casa, pois a depoente ressalta também que as suas vestes ficaram todas rasgadas devido as agressões desferidas por LUCAS; QUE, antes de correr para o interior de sua residência a depoente relata ter ouvido LUCAS dizer para REGIS "QUEM É VOCE RAPAZ, VOCE NÃO SABE COM QUEM VOCÊ ESTÁ MEXENDO" e desferindo ameaça em desfavor de REGIS; QUE de forma repetidamente LUCAS desferia empurrões em REGIS e este somente se afastava de costas; QUE em seguida a depoente afirma que correu para o interior de sua casa e relata ter visualizado o instante em que LEANDRO estava sentando na motocicleta e REGIS chegando e direcionando para LEANDRO uma arma de fogo e dizendo algo que a depoente não conseguiu ouvir; QUE a depoente ouviu de terceiros que LEANDRO ameaçou REGIS de morte e em seguida foi em direção à sua motocicleta dizendo que iria buscar apoio de outras pessoas; QUE, logo após a depoente visualizar REGIS com a arma direcionada para LEANDRO relata ter ouvido disparo de arma de fogo;
QUE logo após ouvir a disparo de arma de fogo visualizou um veículo de cor prata saindo em alta velocidade da frente da casa de REGIS
; QUE a declarante relata que a princípio a confusão com todos os envolvidos estavam de frente da casa do LUCAS e no momento em que REGIS interviu e começou a ser agredido com empurrões desferidos por LUCAS, REGIS foi retornando para sua casa seguido par LUCAS; QUE a depoente relata que até o momento que estava do lado externo de sua residência os envolvidos eram. a Sr.a ROSANGELA, o LUCAS e a namorada deste, cuja denominação declara desconhecer, o LEANDRO e a namorada deste que também declara desconhecer posteriormente REGIS..."
(Kelly Aparecida Inocêncio, termo de depoimento, Id. 100489530, pp. 41-42, destaquei).

Corroborando os depoimentos sobreditos, em juízo, as testemunhas voltaram a narrar como os fatos se deram, aduzindo que o recorrente realmente chegou ao local antes dos fatos e entregou a arma ao executor dos disparos, além de insistir para que ele efetuasse o tiro fatal contra a vítima já caída.

Sobre o tema, e a fim de evitar repetições desnecessárias, tomo a liberdade de colacionar as conclusões do magistrado sentenciante sobre os depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“...Por outro lado, consoante a instrução probatória realizada, a testemunha
Rosangela da Silva Correa
, quando inquirida, narrou que foi até a casa do seu filho Lucas, com quem travou uma discussão, estando ambos com os ânimos exaltados. Quando o Régis chegou, questionou o que estava acontecendo, tendo dito que era briga de família, sendo que Lucas empurrou Régis e este iniciou uma discussão com Leandro. No momento da discussão, narrou que Marcos chegou no local em um veículo, indagando o que estava acontecendo e Régis disse que era uma discussão de família. Então a pessoa de Marcos teria se dirigido até o carro, apossando-se de uma arma de fogo e entregando a Régis. Embora tenha afirmado que não presenciou o primeiro tiro, afirmou que visualizou o momento em que Leandro já estava no chão e Régis teria se aproximado e efetuado um novo disparo.

A testemunha
Kelly Aparecido Inocêncio
, em juízo, afirmou que é vizinha de Rosângela, local onde ocorreram os fatos. No dia, Lucas estava agredindo Rosângela e, ao intervir, também foi agredida. Quando o seu vizinho Régis foi intervir, Lucas também o agrediu. Porém, como estava com a roupa rasgada, correu para dentro de casa se vestir, quando então ouviu os disparos de arma de fogo. Momento antes, Leandro e Lucas teriam ameaçado o Régis por ter tentado separar as agressões. Relatou que quando estava dentro da residência escutou dois disparos de arma de fogo.

Corroborando, a menor inquirida
Eduarda Alves Ribeiro
, relatou que possuía um relacionamento com Lucas. No dia dos fatos, ele estava muito alterado em razão do uso de bebida alcoólica. Quando estava discutindo, a mãe de Lucas, a Sra. Rosângela, teria intervido e Lucas a empurrou, bem como a pessoa de Kelly. A pessoa de Régis estava de longe vendo a briga, porém, quando Lucas empurrou a Kelly, ele se aproximou para repreender o Lucas. Contou que Régis estava a todo tempo falando no telefone. Quando Lucas tentou intimidá-lo, o seguindo, Régis saiu e travaram outra discussão. Então, o irmão do Régis chegou e jogou a arma para ele e passou a ameaçar com a arma em punho, rendendo Leandro, que estava com a mão na cabeça, quando efetuou o primeiro disparo. Quando Leandro estava no chão, Marcos disse ao seu irmão: “mata logo”.

Já a testemunha
Lucas Gabriel Correia dos Santos
, quando inquirido em juízo contou que estava bastante alcoolizado e iniciou uma discussão com Eduarda, quando chegou em casa sua mãe tentou intervir e acabou empurrando-a. Confirmou também que empurrou a pessoa de Kelly. Quando Régis foi separar, foi para cima dele, pedindo para que não entrasse na briga, pois era uma briga de família. Então Régis teria efetuado um disparo, mas não visualizou como apareceu a arma. Em seguida, quando sua mãe estava tentando socorrer Leandro, efetuou um novo disparo. Em relação ao denunciado Marcos, contou que esse ficou a todo tempo no carro e, após aos fatos, saíram Régis e Marcos no veículo.

Já as testemunhas policiais civis
Thiago Gonçalves Ruiz de Lima e Bonisenha Leocádio Silva
, quando inquiridos em juízo, afirmaram que, segundo restou apurado das investigações, Marcos teria levado a arma para o Régis, bem como instigado para que fosse efetuado o segundo disparo, quando Leandro já estava no chão...”
(trecho da sentença, Id. 100492479, pp. 4-5, com grifo no original).

Assim, não há como acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pelo recorrente, pois, apesar de sustentar a negativa de autoria, a sua versão é afastada pelas provas constantes no feito, não ficando comprovado de forma indene de dúvidas que ele não participou da ação delitiva. Ao contrário, o conjunto probatório parece deixar clara a sua participação no crime, consistente em fornecer a arma para o executor dos disparos e encorajá-lo a efetuar os tiros e matar a vítima.

Havendo indícios suficientes de autoria delitiva, impõe-se a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Quanto ao tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
verbis
:

“Deveras, na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria”
(Manual de processo penal. v. II. Niterói: Impetus, 2012. p. 410-411).

No mesmo sentido, trago o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“...Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência”
(RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.6.2008).

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, não há como reformar a sentença, impondo-se a confirmação da decisão de pronúncia e a submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença.

A propósito, impende salientar que, justamente por ser o julgamento perante o Tribunal do Júri uma garantia do cidadão e não da sociedade, é que não se verifica nenhum tipo de inconstitucionalidade na sua aplicação nesta fase processual.

Além disso, não há sobreposição do preceito em comento ao princípio da presunção de inocência, mormente porque a pronúncia, como aventado, é mero juízo de admissibilidade da acusação e objetiva tão somente submeter o acusado ao julgamento pelo júri, cuja competência é assegurada pela Constituição Federal.

Averbe-se ainda que à defesa será oportunizada à produção de provas em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da autoria delitiva descrita na peça de acusação.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, apesar da argumentação apresentada, entendo que melhor sorte não ampara a tese defensiva.

De início, impende assinalar que as circunstâncias qualificadoras somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia quando se apresentarem absolutamente inadequadas, isto é, dissociadas de qualquer substrato probatório que lhes consubstancie, sob pena de o magistrado togado agir com excesso de poder e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“...2.
Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que ‘somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença’
(HC 198.945/SP, 5.a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/10/2011). Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ,
HC
n. 264.998/SP; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; j. 16.5.13; DJe 23.5.13, destaquei).

Com efeito, compulsando detidamente os elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, verifico a existência de indícios suficientes que demonstram a ocorrência das qualificadoras objurgadas.

Infere-se dos autos que o recorrente aderiu a uma briga que ocorria entre o seu irmão e a vítima, momento em que teria entregado a arma para o coautor e mandado que ele atirasse contra o ofendido, havendo nítida desproporção entre o motivo aparente e a gravíssima conduta perpetrada, o que demonstraria a futilidade da motivação.

Por outro lado, extrai-se das declarações das testemunhas que um dos autores do crime rendeu a vítima apontando-lhe a arma de fogo e fez com que ela caminhasse até a frente de uma residência, de braços levantados, momento em que, repentinamente, efetuou um disparo contra o ofendido.

Após ser ferido, o ofendido caiu e foi amparado por uma testemunha, momento em que um dos autores, aparentemente instigado pelo outro, teria voltado ao local e efetuado novo disparo a curta distância, atingido a vítima já caída, de modo que, em tese, os acusados usaram de meio que tornou impossível a defesa do ofendido, que não tinha nenhuma condição de reagir à agressão, portanto, ao menos preambularmente, conclui-se que a referida qualificadora realmente deve incidir no caso tratado nos autos.

Logo, não cabe o afastamento das qualificadoras neste momento processual, já que existem indícios fundados acerca de suas ocorrências.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Câmara:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - DESACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NA PRONÚNCIA [ART. 61, II, “l”, do CP] - EXCLUSÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 413, § 1o C/C 492, I, “B” C/C 483, I, II, III, IV E IV, TODOS DO CPP - RECURSO DESPROVIDO. - A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. -
As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri - in dubio pro societate.
- Em irrestrita vassalagem aos arts. 413, § 1o c/c 492, I, “b”, c/c 483, I, II, III, IV e IV, todos do CPP, vem de ser defeso a inserção de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tanto na pronúncia quanto na quesitação, pois compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri analisar tais circunstâncias.”
(TJMT, RSE n. 53539/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 17.8.2011, DJE 24.8.2011, destaquei).

Dessa forma, estando presentes indícios da configuração do crime de homicídio qualificado, e não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem elas ser mantidas, a fim de ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir sobre a incidência ou não.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado, mantendo integralmente a decisão hostilizada, a fim de que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021